Tribunal: STF
Processo: ARE 1447892
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo para, reformando o acórdão recorrido, afastar a indexação de benefício previdenciário à variação do salário mínimo. 



    2. A parte embargante alega que a decisão impugnada é omissa, uma vez que não se manifestou sobre a possibilidade ou não da majoração da alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 20%.



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. Em detida análise do recurso extraordinário, verifica-se que a tese supostamente omissa levantada pelo embargante não foi objeto de requerimento pelo recorrente em suas razões recursais, tampouco em suas razões de agravo. Nesse ponto, trata-se de inovação recursal trazida apenas por ocasião dos presentes embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, vejam-se julgados desta Corte:



    EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 160. REGIME PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. REGIME DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. 



    (RE 596.701-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno)



    Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ocorrência de omissão acerca de tese não apresentada na petição inicial. Inovação recursal. Não cabimento. Precedentes. 3. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    (Rcl 39714-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator